Tribunal: TJES
Processo: 5005650-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
5650-12
.2021.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA
C
OOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
EMANUELA ALMEIDA CASTELAN

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉTODO PADOVAN. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A
inexistência da cobertura contratual
relacionada
ao
tratamento especializado da
enfermidade
diagnosticada

ou o fato de
não se encontrar elencado no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é suficiente para afastar a medida
indicada pelo médico que acompanha o paciente
.

II.
Não cabe ao
Poder Judiciário interferir no conhecimento e na indicação médica do profissional especializado, que considera a particularidade do
caso
para aplicar o tratamento adequado à enfermidade enfrentada e que busca
pel
a melhora da condição de saúde e garantia da dignidade de seu paciente, ainda que o método terapêutico seja indicado por médico não credenciado, sob pena de agir em substituição aos profissionais de saúde
escolhidos
como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

III.
Não se presume a possibilidade econômica dos genitores, tampouco
que sua falta não representa risco na manutenção do desenvolvimento da criança,
em vista de custearem o tratamento indicado antes do ajuizamento do pedido mas, tão somente, o zelo com o
tratamento da menor, que requer cuidados imediatos e diferenciados pela condição que apresenta.

IV.
Afasta-se a
cláusula restritiva presente em contratos de plano de saúde, em benefício da recuperação e manutenção da dignidade da pessoa humana
do contratante
.

V. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005650-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: E. A. C.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
5650-12
.2021.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA
C
OOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
EMANUELA ALMEIDA CASTELAN

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
eis que irresignada com os temos da decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que nos autos da

ação ajuizada por

EMANUELA ALMEIDA CASTELAN
, menor representad
a
, deferiu a tutela de urgência
, determinando que o agravante
autorize e custeie tratamento
denominado
Método Padovan de Reorganização Neurofuncional
,
sob pena de multa diária
1
.

Em suma,
argumenta
o
Agravante que
não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde a cobertura obrigatória
do tratamento pleiteado; que não houve preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC/2015; que o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específicos, mas disponibilizar profissional apto a tratar a patologia apresentada; que trata-se de fisioterapia, especialidade oferecida pelo agravante, não se justificando a utilização do método PADOVAN, de alto custo e não cobert
o
pelo plano contratado; que a agravada já realiza tratamento particular, o que afasta o alegado dano irreparável; que não houve comprovação da ineficácia do tratamento oferecido pelo contrato; que não há nos autos laudo médico justificativa técnica para a utilização do método PADOVAN;
que o laudo médico não pode ser considerado como uma máxima; que o rol de cobertura contratual é taxativo, ensejando
mensalidades diferenciadas pelas coberturas adicionais.

Sob tais alegações, pretende afastar

a probabilidade do direito d
a
agravad
a
quanto ao

custeio do

tratamento,
avocando ainda
a observância
do

pacta sunt servanda
.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões,
o ilustre representante do Ministério Público estadual lançou Parecer pelo improvimento do recurso
.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos em que postulado na inicial para determinar que a requerida disponibilize o tratamento de saúde do autor na forma prescrita pela médica, qual seja, acompanhamento multidisciplinar e tratamento com método Rua Professor Almeida Cousin, 125, Ed. Enseada Trade Center, SL 1318/1319, Enseada do Suá, Vitória/ES, 29050-565 (27) 3029-5775 | contato@aradvocacia.com.br 5 Padovan de “reabilitação do sistema nervoso central (SFN)” no mínimo 3(três) vezes por semana, pelo período que se fizer necessário, em atendimentos de 45 minutos por sessão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
5650-12
.2021.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA
C
OOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
EMANUELA ALMEIDA CASTELAN

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
eis que irresignada com os temos da decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que nos autos da

ação ajuizada por

EMANUELA ALMEIDA CASTELAN
, menor representad
a
, deferiu a tutela de urgência
, determinando que o agravante
autorize e custeie tratamento
denominado
Método Padovan de Reorganização Neurofuncional
,
sob pena de multa diária
1
.

Em suma,
argumenta
o
Agravante que
não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde a cobertura obrigatória
do tratamento pleiteado; que não houve preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC/2015; que o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específicos, mas disponibilizar profissional apto a tratar a patologia apresentada; que trata-se de fisioterapia, especialidade oferecida pelo agravante, não se justificando a utilização do método PADOVAN, de alto custo e não cobert
o
pelo plano contratado; que a agravada já realiza tratamento particular, o que afasta o alegado dano irreparável; que não houve comprovação da ineficácia do tratamento oferecido pelo contrato; que não há nos autos laudo médico justificativa técnica para a utilização do método PADOVAN;
que o laudo médico não pode ser considerado como uma máxima; que o rol de cobertura contratual é taxativo, ensejando
mensalidades diferenciadas pelas coberturas adicionais.

Sob tais alegações, pretende afastar

a probabilidade do direito d
a
agravad
a
quanto ao

custeio do

tratamento,
avocando ainda
a observância
do

pacta sunt servanda
.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões,
ressalta a recorrida que não foram juntadas peças essenciais à formação do recurso.

De plano, sem delongas, afasto a alegação, visto tratar-se de autos eletrônicos de modo que por simples consulta ao processo de referência é possível o acesso a todo o processado na lide de origem.

Trato continuativo, tece argumentações quanto à obrigatoriedade no fornecimento do tratamento indicado; abusividade na exclusão do serviço necessitado e requer seja improvido o recurso.

Verifica-se que o caso
sub analise
traz a realidade de criança que encontra-se
em fase precoce de desenvolvimento e
possui
diagnóstico médico de Encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI). Com isso, apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor o
que, a toda evidência,
clama por
sensível, especializado e contínuo acompanhamento.

A rigor, a inexistência da cobertura contratual relacionada ao tratamento especializado da enfermidade diagnosticada, como no caso em apreço, por não se encontrar elencado no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é suficiente para afastar a medida, notadamente se evidenciada a sua necessidade.

Com efeito, cabe apontar que não deve o Poder Judiciário interferir no conhecimento e na indicação médica do profissional especializado, que considera a particularidade do caso para aplicar o tratamento adequado à enfermidade enfrentada e que busca a melhora da condição de saúde e garantia da dignidade de seu paciente.

Isso, diga-se, ainda que o método terapêutico seja indicado por médico não credenciado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais de saúde escolhidos como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde – é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. [...]
(REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

[...] 3.
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.

[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Deste egrégio Tribunal, destaco,
mutatis mutandis
:

[...] 2. -
Demonstrado por relatório médico que o agravado tem quadro de Transtorno de Espectro Autista (CID 10: F84.0), motivo pelo qual foi solicitado para ele tratamento multiprofissional por tempo indeterminado: * Psicoterapia Comportamental pelo método ABA (Applied Behavior Analysis): 30 horas semanais * Terapia Ocupacional com Integração Sensorial 3 horas por semana. * Fonoaudiologia pelo método Prompt/ABA 5 horas por semana. * Psicopedagogia pelo método ABA 2 horas por semana..
3. -
A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça em relação ao tema é no sentido de que Sendo a enfermidade coberta pelo plano do autor, cabe ao seu médico estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, com a respectiva carga horária, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis.

(Agravo de instrumento n. 0018378-36.2019.8.08.0035, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-10-2019, data da publicação no Diário: 30-10-2019)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Deve-se ponderar _ sobre a alegação de que a menor já está submetida a tratamento particular custeado pelos genitores, para afastar o alegado risco de dano irreparável _ que os pais não podem negligenciar o tratamento da menor, que requer cuidados imediatos e diferenciados das demais crianças de sua idade, pela condição que apresenta, não sendo suficiente supor que, por estarem custeando, por ora, o tratamento, não necessitam de seu fornecimento ou que sua falta não representa risco na manutenção do desenvolvimento da criança.

Nesse passo,

verifico que
a agravada trouxe declaração médica contendo a indicação específica ao tratamento pleiteado, por fisioterapeuta e neurologista que avaliaram o estado de saúde e desenvolvimento da menor, seguido de relatório de acompanhamento terapêutico pelo método Padovan pelo qual se constatou:

[...]
“
melhoras significativas do seu desenvolvimento psicomotor, alguns ganhos apresentados foram: melhora da sustentação da cabeça; melhora de controle de tronco em sua porção mais superior (torácica); fortalecimento de musculatura abdominal; fortalecimento da musculatura mastigatória; fortalecimento de musculatura perioral; evolução d
a
comunicação, paciente está vocalizando e interage com sorrisos e gestos de carinho.

Diante da evolução significativa do paciente, recomen
d
o que o tratamento seja continuado, ainda sem previsão de alta, com regularidade mínima de 3 (três) vezes por semana
.” [...]

Para além disso,
a ausência de previsão contratual para a prestação do serviço não o inviabiliza de ser efetivado, em benefício do
paciente, tampouco seu alto custo deve ser óbice ou limitador do fornecimento
.
Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

[...]
3) A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000528, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Por fim,
a jurisprudência é assente no sentido de que
deve ser afastada cláusula restritiva presente em contratos de plano de saúde, em benefício da recuperação da saúde e manutenção da dignidade da pessoa humana, o que, a meu ver, indica a necessária manutenção da decisão combatida,
ao menos
até que se realize a devida instrução processual.

Nessa toada, não há razão para o acolhimento das alegações do agravante, sendo a mais adequada medida, em prevalência à saúde e dignidade do paciente, a manutenção da decisão guerreada.

Portanto,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos em que postulado na inicial para determinar que a requerida disponibilize o tratamento de saúde do autor na forma prescrita pela médica, qual seja, acompanhamento multidisciplinar e tratamento com método Rua Professor Almeida Cousin, 125, Ed. Enseada Trade Center, SL 1318/1319, Enseada do Suá, Vitória/ES, 29050-565 (27) 3029-5775 | contato@aradvocacia.com.br 5 Padovan de “reabilitação do sistema nervoso central (SFN)” no mínimo 3(três) vezes por semana, pelo período que se fizer necessário, em atendimentos de 45 minutos por sessão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
5650-12
.2021.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA
C
OOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
EMANUELA ALMEIDA CASTELAN

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉTODO PADOVAN. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A
inexistência da cobertura contratual
relacionada
ao
tratamento especializado da
enfermidade
diagnosticada

ou o fato de
não se encontrar elencado no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é suficiente para afastar a medida
indicada pelo médico que acompanha o paciente
.

II.
Não cabe ao
Poder Judiciário interferir no conhecimento e na indicação médica do profissional especializado, que considera a particularidade do
caso
para aplicar o tratamento adequado à enfermidade enfrentada e que busca
pel
a melhora da condição de saúde e garantia da dignidade de seu paciente, ainda que o método terapêutico seja indicado por médico não credenciado, sob pena de agir em substituição aos profissionais de saúde
escolhidos
como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

III.
Não se presume a possibilidade econômica dos genitores, tampouco
que sua falta não representa risco na manutenção do desenvolvimento da criança,
em vista de custearem o tratamento indicado antes do ajuizamento do pedido mas, tão somente, o zelo com o
tratamento da menor, que requer cuidados imediatos e diferenciados pela condição que apresenta.

IV.
Afasta-se a
cláusula restritiva presente em contratos de plano de saúde, em benefício da recuperação e manutenção da dignidade da pessoa humana
do contratante
.

V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.